Tribunal: STF
Processo: Rcl 43168
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Geraldo Massimo Ferreira contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos da Execução em Mandado de Segurança 17.852/DF.
    O reclamante alega erro na aplicação de precedente desta Corte julgado sob a sistemática da Repercussão Geral no julgamento do RE 553.710-ED/DF (Tema 394).
    Narra que, na origem,
    “[...] impetrou mandado de segurança para obter o integral cumprimento de sua portaria de anistia, inclusive quanto aos valores retroativos, com correção monetária e juros de mora (doc. 3 – inicial do MS). O mandado de segurança foi concedido integralmente (doc. 4 – peças decisórias da fase de conhecimento e trânsito em julgado).
    Ao propor o cumprimento de sentença, o Reclamante executou os valores retroativos com acréscimos de correção monetária e juros de mora, em conformidade com o RE 553.710 (Tema 394 da Repercussão Geral), o qual, em julgamento de embargos de declaração, expressamente consignou que o acórdão em mandado de segurança que determina o pagamento dos valores retroativos de anistia política deve ter incidência obrigatória dos consectários legais, independente de expresso pronunciamento judicial (doc. 5 – inicial da exems).
    Todavia, o Presidente da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afastou a incidência da correção monetária e dos juros de mora por considerar que essas parcelas somente poderiam ser incluídas nos cálculos se expressamente previstas no acórdão exequendo, entendimento diametralmente contrário ao dos Embargos de Declaração no RE 553.710 (Tema 394 da Repercussão Geral). Contra essa r. decisão, o Reclamante interpôs agravo interno, que foi improvido (doc. 6 – decisão monocrática, agravo interno e acórdão da seção).
    Contra esse v. acórdão, o Reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados, e recurso extraordinário, com base na violação à decisão do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, nos Embargos de Declaração no RE 553.710 (Tema 394) (doc. 7 – embargos de declaração, acórdão dos embargos de declaração e RE).
    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário ‘com fundamento no art. 1.030, I, alínea ‘a’, segunda parte, do Código de Processo Civil’ sob o entendimento de que o acórdão recorrido estaria de acordo com o Tema 394 da Repercussão Geral’” (págs. 2-3 da petição inicial). 
    Sustenta, em síntese, que
    “[os] termos dos Embargos de Declaração no RE 553.710, com repercussão geral, são muito claros: a incidência de correção monetária e de juros de mora está contida no acórdão que concede a segurança, mesmo se não houver menção expressa aos consectários legais” (pág. 7 da petição inicial).
    Ao final, requer:
    “a) seja concedido o benefício da justiça gratuita ao Reclamante, em razão da sua situação financeira, conforme declaração anexa (doc. 9 – declaração de hipossuficiência);
    b) seja suspenso o trâmite da ExeMS 17852/DF, porém sem afetar o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao pagamento do valor nominal da portaria de anistia até o julgamento definitivo da presente Reclamação;
    […]
    ” (pág. 27 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixei de solicitar informações e de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que a reclamação está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único; e 160, parágrafo único, do RISTF). 
    Bem examinados os autos, entendo que a pretensão merece acolhida.
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    Nesse contexto, anoto que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em princípio, não cabe reclamação para se corrigir supostos equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, a não ser que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão desta Suprema Corte.
    Asseverou o Plenário, no julgamento da Rcl 7.569/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, e do AI 760.358-QO/SE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que a correção de possíveis desacertos deve ser realizada pelo próprio Tribunal de origem, ”seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, já que não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria” (grifei).
    Esse posicionamento foi posteriormente ratificado no julgamento dos seguintes feitos: Rcl 9.471-AgR/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 9.155-AgR/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; Rcl 11.250-AgR/RS, de minha relatoria; Rcl 12.701-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 7.578-AgR/SP, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa; e Rcl 15.165-AgR/MT, de relatoria do Ministro Teori Zavascki.
    Por outro lado, os Ministros desta Corte têm admitido a possibilidade de afastamento dessa regra em casos excepcionais, nos quais prontamente se visualize teratologia na aplicação dos precedentes firmados sob a sistemática da Repercussão Geral.
    Em julgado do Tribunal Pleno, na Reclamação 16.009-AgR/PR, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, ao discutir tal hipótese, consignou o seguinte:
    “O instituto da repercussão geral, instituído pela Emenda Constitucional 45/2004, surge para delimitar a competência do Supremo Tribunal Federal ao exame das questões constitucionais insertas nos recursos extraordinários, enquanto que as demais instâncias judiciais encarregar-se-iam da aplicação do entendimento fixado pelo STF, inclusive quanto às suas peculiaridades e controvérsias incidentais.
    A finalidade primordial do instituto é, justamente, impedir que qualquer ação que tramita no Poder Judiciário, em que se discuta a mesma questão constitucional, possa chegar ao Supremo Tribunal Federal apenas pela vontade de uma das partes.
    Por esse motivo, o entendimento do Tribunal é no sentido de que não cabe recurso contra decisão da origem que aplicar o precedente de mérito da repercussão geral, seja para reconsiderar decisão contrária, seja para reconhecer o prejuízo do extraordinário interposto contra decisão conforme (AI-QO 760.358/SE, de minha relatoria, Pleno, DJe 12.2.2010).
    Ocorre que a aplicação da orientação do STF pelas instâncias ordinárias não está livre de equívocos. Desde já, assento que, na espécie, o precedente do STF foi aplicado adequadamente e em nenhuma hipótese cabe a esta Corte reexaminar mais uma vez o caso concreto.
    Noutros casos, nos quais ocorra erro teratológico, grave e manifesto na aplicação do acórdão-paradigma da repercussão o que, repita-se, não ocorreu na espécie -, creio que a Corte deva refletir sobre o cabimento da reclamação e, assim, rever a sua posição” (grifei).
    Na sequência, asseverou que, em tais casos,
    “o cabimento da reclamação não se deve à suposta usurpação da competência desta Corte pelo tribunal de origem ao exercer o juízo de retratação que lhe cabe, mas à violação do acórdão-paradigma do STF, cujos efeitos, evidentemente, não se restringem às partes do recurso extraordinário julgado pelo Supremo.
    Na espécie, todavia, não há equívoco algum na aplicação do precedente do STF [...]” (grifei).
    Em suma, nesse julgado, ficou o registro de que, se houver manifesto equívoco na aplicação de entendimento fixado sob a sistemática da Repercussão Geral, a reclamação seria admitida, não por usurpação de competência do STF, mas por inobservância ao conteúdo de decisão dotada de eficácia erga omnes.
    Nesse sentido, faço menção, ainda, aos seguintes julgados desta Corte: Rcl 26.928-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 23.316-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; e Rcl 35.481-ED-AgR-ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    Consideradas essas premissas, passo à análise da presente reclamação.
     A demanda tem por objeto acórdão que julgou agravo interno no qual se discutiu a aplicação de precedente da repercussão geral. Além disso, observa-se que o seu ingresso nesta Corte ocorreu antes do trânsito em julgado do feito na origem, estando preenchidos, portanto, os requisitos formais do § 5° do art. 988 do CPC.
    O reclamante sustenta equívoco na aplicação do precedente firmado no Tema 394 da Repercussão Geral, por não ter a decisão reclamada reconhecido o direito à execução de juros e correção monetária.
    A propósito, colho do voto condutor do acórdão reclamado: 
    “O inconformismo não merece acolhimento.
    Conforme acentuado no provimento agravado, não obstante o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 553.710, tenha decidido que os anistiados políticos têm direito ao recebimento do pagamento da reparação econômica prevista na portaria de anistia, acrescidos de juros de mora e correção monetária, essa conclusão não se aplica aos feitos em execução.
    Com efeito, na presente hipótese não houve discussão, na fase de conhecimento, sobre a incidência ou não dos juros de mora e da correção monetária, tanto que, no acórdão proferido no agravo interno interposto pela União desafiando a decisão que negou seguimento ao apelo extremo, ficou consignado que a questão relativa aos consectários caracterizava inovação recursal.
    Desse modo, forçoso reconhecer que a inclusão de juros e correção monetária na fase executiva afrontaria a coisa julgada.
    A título de ilustração, confira-se o seguinte precedente da Primeira Seção:
    ‘PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A INCLUSÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONSECTÁRIOS EXPRESSAMENTE AFASTADOS NO TÍTULO EXECUTIVO.
    1. Nas hipóteses de impetração de mandado de segurança no âmbito deste Tribunal, nos casos de anistia política, só é possível a inclusão de juros de mora e correção monetária na fase executiva quando houver decisão expressa nesse sentido. A contrario sensu, havendo afastamento expresso ou permanecendo omisso o título exequendo, não é possível a inclusão, ressalvada a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma (perante o juízo de primeiro grau) para fins de definição e cobrança de tais consectários.
    2. Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os Embargos de Declaração no RE 553.710/DF, em 1º de agosto de 2018, estabeleceu que "os juros moratórios e de correção monetária". Contudo, essa decisão refere-se a feito julgado na fase de conhecimento (recurso ordinário interposto em face de acórdão deste Tribunal proferido em sede de mandado de segurança), cujos efeitos não podem ser ampliados aos feitos que já se encontram na fase executiva, sob pena de manifesta afronta à coisa julgada.
    3. Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente procedente’.
    (ExeMS 18782/DF, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 03/10/2018)
    Nesse contexto, tem-se que era mesmo de rigor a negativa de seguimento do recurso extraordinário da parte exequente, uma vez que o acórdão recorrido decidiu conforme orientação da Suprema Corte quanto ao Tema 394, sendo certo, outrossim, que discussão sobre coisa julgada, quando dependente de prévia violação de normas infraconstitucionais, como na hipótese, que versa sobre normas processuais civis relativas ao processo de execução, não enseja o manejo de recurso extraordinário (tema 660).
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno” (págs. 184-185 do documento eletrônico 13 - grifei).
    Ocorre que, esta Suprema Corte, ao julgar os Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido no julgamento do RE 553.710/DF, esclareceu que os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária, consectários legais da condenação cuja aplicação não depende de expresso pronunciamento judicial. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário. Decisão condenatória. Silêncio quanto à incidência dos consectários legais. Embargos de declaração acolhidos para se prestarem esclarecimentos.
    1. Negado provimento ao recurso extraordinário, o acórdão recorrido encontra-se confirmado em toda sua extensão, inclusive naquela que não foi expressamente abordada por esta Corte.
    2. Havendo condenação da instância inferior ao pagamento de juros de mora e correção monetária, uma vez mantido o acórdão recorrido, também está reconhecido o direito ao percebimento de tais valores, ainda que a respeito do tema não se tenha pronunciado expressamente o STF.
    3. Os juros de mora e a correção monetária constituem consectários legais da condenação, de modo que incidem independentemente de expresso pronunciamento judicial.
    4. Embargos de declaração acolhidos apenas para esclarecer que os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária” (RE 553.710-ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno - grifei).
    Na mesma linha, em sede de Recurso em Mandado de Segurança, ambas as Turmas têm se manifestado no sentido da incidência de juros e correção monetária relativamente ao pagamento de valores retroativos previstos nas portarias de anistia:
    “ANISTIADO POLÍTICO - REPARAÇÃO ECONÔMICA VALOR RETROATIVO – CONSECTÁRIOS.
    Deve a União adimplir a parcela da reparação econômica de caráter retroativo, reconhecida em Portaria do Ministro da Justiça, acrescida de juros da mora e correção monetária. Precedente: recurso extraordinário nº 553.710, Plenário, relator ministro Dias Toffoli, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 31 de agosto de 2017” (RMS 35.150/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma - grifei).
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO. REPARAÇÃO ECONÔMICA. PARCELA RETROATIVA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA COMPREENDIDOS NO PRÓPRIO OBJETO INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM RECENTE JULGADO DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RMS 35.349-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma - grifei).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO IMEDIATO DE REPARAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 261 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da orientação firmada no RE 553.710 (Tema 394 da sistemática da repercussão geral), havendo a previsão orçamentária para a indenização aos anistiados políticos, é exigível, desde logo, o pagamento imediato dos valores, cabendo à União o dever de pagar àqueles cujo direito restou reconhecido em exercício financeiro no qual se previu ação orçamentária para pagamento das indenizações, e, quando menos, o dever de planejar a inclusão, no exercício financeiro seguinte, do passivo de indenizações posteriormente reconhecidas, a fim de abranger o sentido da disponibilidade orçamentária prevista no artigo 12, § 4º da Lei nº 10.559/2002. 2. [...] 3. Os juros e a correção monetária, nestas hipóteses, constituem-se como consectários legais da condenação. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 28.716-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).
    Em casos semelhantes ao presente, esse entendimento foi reiterado nas decisões monocráticas: Rcl 42.577-AgR/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e Rcl 30.636/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin.
    Isso posto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido com a observância da decisão do Supremo Tribunal Federal exarada no RE 553.710-ED/DF (Tema 394 da Repercussão Geral). Deixo de fixar os honorários de sucumbência, uma vez que não foi aberto o contraditório.
    Comunique-se.
    Intime-se.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator